Tribunal: TJMT
Processo: 1025208-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025208-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LUCINEIDE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 558.297.599-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), Teles & Stanquevicz Advogados registrado(a) civilmente como SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – LEI Nº 14.181/2021 – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 104-A, §2º, DO CDC – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES DE AFRONTA AO
PACTA SUNT SERVANDA
E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IRRELEVÂNCIA – MULTA DIÁRIA MANTIDA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.

A alegação de nulidade por ausência de intimação não foi arguida perante o juízo de origem, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância, motivo pelo qual não merece conhecimento nesta sede.

A ausência injustificada do credor à audiência de conciliação prevista no procedimento de superendividamento atrai, de forma compulsória, as penalidades do art. 104-A, §2º, do CDC, não se tratando de faculdade judicial, mas de imposição legal.

O princípio
pacta sunt servanda
encontra limites nos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da preservação do mínimo existencial, que orientam a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

A multa cominada mostra-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da decisão judicial, podendo ser revista em caso de eventual excesso comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025208-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA:

LUCINEIDE FÁTIMA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª vara Cível da Comarca de Colíder-MT,
Dra. Érika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da Ação de Repactuação das Dívidas nº. 1001639-89.2024.8.11.0009, ajuizada por
LUCINEIDE FÁTIMA DOS SANTOS
, que decretou a revelia do banco agravante, e ante a ausência injustificada na audiência conciliatória designada nos autos, com fulcro no art. 104-A, §2º, do CDC, aplicou as seguintes penalidades, cuja parte dispositiva restou redigida da seguinte maneira:

“a)
SUSPENDE-SE
a exigibilidade dos débitos existentes entre a parte autora e as demandadas CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e SANTANDER BRASIL S.A., discutidos neste feito, até deliberação ulterior deste juízo;

b)
DETERMINA-SE
a interrupção dos encargos da mora dos referidos contratos até deliberação ulterior deste juízo;

c)
SUJEITA-SE COMPULSORIAMENTE AS CREDORAS
ao plano de pagamento da dívida;

d)
CONSIGNA-SE
que o pagamento a estes credores será estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória”
(sic).

Irresignado, o agravante alega, em síntese, nulidade da decisão por ausência de regular intimação do patrono constituído para a audiência conciliatória; ilegalidade na aplicação das penalidades do artigo 104-A, §2º, do CDC sem a apresentação de plano de pagamento pela parte autora; e afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da limitação de descontos no âmbito do rito especial da Lei nº. 14.181/2021, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova e o excesso da multa cominada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida (Id. 302998855).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/08/2025, conforme Id. 305019897.

A agravada apresentou contraminuta no Id. 306203850, na qual defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que o recurso é meramente protelatório, porquanto a ausência injustificada do agravante à audiência atrai, de forma compulsória, as sanções previstas em lei.

Sustenta, ainda, que a alegação de nulidade por falta de intimação não foi arguida em primeiro grau, configurando inovação recursal, além de se mostrar inverídica, pois a instituição financeira encontra-se cadastrada como parceira eletrônica no PJe.

Destaca que já há precedente desta Câmara em caso análogo envolvendo o Banco do Brasil, reafirmando a legitimidade da proteção da consumidora em situação de superendividamento.

Preparo recolhido no Id. 303051891.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que, diante da ausência injustificada do agravante à audiência conciliatória no procedimento de superendividamento, aplicou as sanções do artigo 104-A, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

De início, quanto à arguição de
nulidade por ausência de intimação do patrono
, razão não assiste ao agravante.

Isso porque tal matéria não foi suscitada perante o juízo de origem, inexistindo pronunciamento a respeito. Conhecer da alegação diretamente por esta instância configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema recursal.

Assim, nessa parte, o recurso
não comporta conhecimento.

Superada esta questão, no mérito, a irresignação igualmente não merece prosperar.

A Lei nº. 14.181/2021 instituiu o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, cujo núcleo é a audiência de conciliação, a fim de possibilitar a repactuação global das dívidas do consumidor. A norma é clara ao dispor que o não comparecimento injustificado do credor enseja, de pleno direito, a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora, a sujeição compulsória ao plano de pagamento e a subordinação do crédito ao recebimento posterior aos credores presentes (art. 104-A, §2º, do CDC).

No caso, é incontroverso que o agravante não compareceu ao ato conciliatório, tampouco apresentou justificativa idônea. A decisão agravada, portanto, não decorreu de discricionariedade judicial, mas de imposição legal. A tentativa de afastar as consequências previstas em lei constitui verdadeira recusa em se submeter às regras do procedimento especial, fragilizando o propósito de reequilibrar as relações de consumo e resguardar o mínimo existencial da devedora.

Nesse sentido, se orienta a recente jurisprudência do TJMG:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - NÃO COMPARECIMENTO DO CREDOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA-SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - REQUISITOS PREENCHIDOS.

I - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido (artigo 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil);

II - O art. 104-A, § 2º, do CDC dispõe que o não comparecimento injustificado do credor devidamente intimado à audiência de conciliação importa na suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora;

III - Tendo em vista que o credor não compareceu a audiência de conciliação e não justificou a sua ausência, impõe-se a aplicação do art. 104-A, § 2º, do CDC.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27437717620248130000, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 29/05/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO CREDOR. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO ENCARGOS DA MORA. INTELIGÊNCIA ART. 104-A, § 2º DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 104-A, § 2º do CDC, o não comparecimento injustificado de credor devidamente intimado à audiência de conciliação importa a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora.

2. Verificando-se que o agravante não compareceu e não justificou sua ausência na audiência de conciliação devidamente designada no curso de ação de repactuação de dívidas pelo rito especial do procedimento de superendividamento, impositiva se torna a suspensão da exigibilidade dos empréstimos contratados.

3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23306114920248130000, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

Igualmente não prospera a alegação de que a aplicação das penalidades estaria condicionada à apresentação prévia de plano de pagamento. Como bem ressaltado pela recorrida, a própria ausência do recorrente frustrou a oportunidade de debate e construção do plano, não podendo agora valer-se de sua conduta omissiva para escapar das consequências legais.

Quanto à invocação do princípio
pacta sunt servanda
, a jurisprudência e a doutrina têm reconhecido que, em se tratando de superendividamento, a força obrigatória dos contratos encontra limites nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da preservação do mínimo existencial.

A multa diária fixada, por sua vez, guarda razoabilidade com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, não se revelando, por ora, abusiva ou desproporcional, podendo eventual reavaliação ser realizada no curso da demanda, caso demonstrada onerosidade excessiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025